Tribunal: TJDFT
Processo: 0727493-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO, ENCARGOS CONTRATUAIS E CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução manejados pelo devedor rural frente à instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar possível excesso de execução; (ii) legalidade da capitalização mensal de juros e da Tabela Price; (iii) legitimidade da cobrança do seguro prestamista; (iv) nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da negativa de perícia contábil; e (v) alegado direito ao alongamento da dívida rural, bem como eventual extinção por ausência de custas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Excesso de execução não comprovado: credora apresentou planilhas detalhadas; embargante não trouxe cálculo alternativo.
4. Capitalização mensal válida: pactuada no contrato e autorizada pela MP 2.170-36/2001; constitucionalidade reconhecida pelo STJ (Temas 246 e 247).
5. Seguro prestamista regular: contratação expressa e ausência de prova de vício de consentimento.
6. Cerceamento de defesa afastado: matéria estritamente jurídica; documentos bastam (art. 370, par. único, CPC).
7. Alongamento da dívida rural e ausência de custas: inovação recursal vedada (art. 1.013, § 1o, CPC); sentença apreciou o mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12 % (art. 85, § 11, CPC).
Tese de julgamento:
1. Cabe ao embargante demonstrar concretamente o excesso de execução.
2. A capitalização mensal de juros é lícita quando expressamente pactuada em contrato bancário posterior à MP 2.170-36/2001.
3. É legítima a cobrança de seguro prestamista prevista no instrumento contratual e não infirmada por prova de vício de consentimento.
4. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é jurídica e a prova documental é suficiente.
5. Matéria suscitada apenas em apelação configura inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados:
MP 2.170-36/2001, art. 5o; CPC, arts. 370 par. único, 1.013 § 1o, 85 § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp repetitivos Temas 246/247;
TJDFT, Ac. 1768122, 2a T. Cív., j. 04 out 2023; TJDFT, Ac. 1995297, 1a T. Cív., j. 30 abr 2025.